Tribunal: TJPA
Processo: 0813658-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813658-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: ROSALBA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Agravante se insurge contra decisão monocrática que não conheceu o recurso inadmissível de Agravo de Instrumento, alega que este E. Tribunal tem apresentado posições oscilantes quanto ao recurso cabível em face da decisão que homologa os valores em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual requer a aplicação da fungibilidade recursal para aceitar o Agravo de Instrumento interposto;

2.

Entendo que, inequivocamente, a decisão impugnada no agravo de instrumento tem caráter de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC
;

3.
Sendo a sentença atacável exclusivamente por recurso de apelação, consoante dicção expressa do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, tem-se por inadmissível o manejo de agravo de instrumento.

4.
Recurso conhecido e desprovido

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 3 dias do mês de junho de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Santarém
em face de Decisão Id n° 13654265 que não conheceu do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão
a quo
nos autos de Cumprimento de Sentença que homologou os cálculos do contador do juízo, determinando a expedição de ofício requisitório (RPV ou PRECATÓRIO, conforme o caso) e arbitrando honorários advocatícios de sucumbência, requerido por
Rosalba Pereira dos Santos
.

A Agravante se insurge contra decisão monocrática (Id n° 13654265) que não conheceu o recurso inadmissível de Agravo de Instrumento, alega que este E. Tribunal tem apresentado posições oscilantes quanto ao recurso cabível em face da decisão que homologa os valores em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual requer a aplicação da fungibilidade recursal para aceitar o Agravo de Instrumento interposto.

Destarte, pleiteia o provimento do agravo para ver reformada a decisão vergastada.

A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, em que apontou: a inadequação da via eleita para o recurso pleiteado e o consequente não conhecimento e improvimento do Agravo Interno e a necessidade de verificar a intempestividade do recurso interposto (Id n° 16339543).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Ao analisar detidamente as razões recursais, não vislumbro razões para alterar meu convencimento, pelas razões abaixo esposadas.

O Agravo de Instrumento foi interposto em face do pronunciamento do Juízo a quo que, por sentença, homologou o valor apresentado contador do juízo, determinou a expedição de ofício requisitório e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, assentando a extinção da execução.

Entendo que, inequivocamente, a decisão impugnada no agravo de instrumento tem caráter de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. Confira-se:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Sendo a sentença atacável
exclusivamente por recurso de apelação
, consoante dicção expressa do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, tem-se por
inadmissível o manejo de agravo de instrumento
.

Corroborando tal entendimento, cito precedentes do STJ, em hipóteses análogas:

(STJ - REsp: 2064255, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 03/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL DO EXEQUENTE.

(STJ - AREsp: 2184024, Relator: MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: 28/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.
1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Nesse mesmo sentido, verifica-se as seguintes decisões monocráticas em processos análogos: REsp 1951603/PA, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 12/08/2021 e REsp 1847845/PA, rel. Ministro MANOEL ERHARDT (desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe 31/05/2021.

No mais, registre-se que a orientação do STJ é firme no sentido de que a interposição equivocada do agravo de instrumento, em casos como o dos autos, configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Colaciono, julgados de nosso Tribunal, no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805000-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813852-62.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024